Tribunal: TCU
Processo: 038.131/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 430/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos por Colombo Retroterra Ltda. em face do Acórdão 211/2022-TCU-Plenário , que conheceu a representação por ela formulada e a considerou improcedente; considerando que o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo, porquanto lhe é imposto, quando assim desejar, demonstrar a razão legítima de intervir no feito, ocasião em que, deferido, figurará no processo como interessado; considerando que a ora representante não foi admitida como parte interessada no processo, tampouco da análise de suas razões se verifica o respectivo direito; considerando que a recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; considerando a patente ilegitimidade da embargante; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração e em remeter cópia deste acórdão à embargante. 1. Processo TC- Processo 038.131/2021-8 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Embargante: Colombo Retroterra Ltda. (81.828.923/0001-38) 1.2. Interessada: Jr Construções e Terraplenagem Ltda. Epp (05.895.635/0001-18) 1.3. Unidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) (00.091.652/0002-60) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: Lilyan Ribeiro Geremias (60835/OAB-SC), representando Colombo Retroterra Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.